Tribunal: STF
Processo: RE 77505
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE SÃO PAULO - ACRÉSCIMO DE TEMPO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO QUE,
INTERPRETANDO LEI LOCAL, RECONHECE QUE
ELA, AO REVOGAR OUTRA, RESSALVOU, PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA, O
TEMPO DE SERVIÇO JA PRESTADO EM ASSISTENCIA A TUBERCULOSOS, NÃO E
SUSCEPTIVEL DE REVISÃO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO HÁ NO CASO,
CONTROVERSIA DE DIREITO INTERTEMPORAL, REGULADO POR LEIS FEDERAIS.